Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CRIANÇAS/VÍTIMAS DE AMBOS OS SEXOS. LEI No 13.431/2017. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS EM CAUSAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. EARESP 2099532/RJ DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Esta Câmara Criminal possuía entendimento no sentido de que o art. 23, da Lei no 13.431/2017, o qual busca conferir mecanismos legais para maior proteção da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, sendo um deles a criação de varas especializadas na matéria, é norma de caráter não cogente e aberta, tratando-se apenas de sinalização de preferência para que as causas envolvendo crianças e adolescentes tramitem nos juizados especializados em lugar das varas criminais comuns.
2. No entanto, considerando recentíssima alteração jurisprudencial com o entendimento da Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAResp 2099532/RJ (publicado em 30/11/2022), as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do mencionado acórdão, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica.
3. Na espécie, em que o procedimento criminal ainda está na fase inicial de investigação, a Câmara Criminal deste TJDFT, nos autos do Conflito de Jurisdição no 0703341-21.2023.8.07.0000, firmou posicionamento no sentido de que a competência para julgamento de todos os inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, é do Juizado de Violência Doméstica, a fim de que as eventuais e respectivas ações penais sejam processadas na forma regular.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF.